Tribunal: TJDFT
Processo: 0704465-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704465-24.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO FABRICIO DE SOUZA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Diante da informação de que houve acordo celebrado entre as partes quanto ao objeto da lide (ID 55224681), determino a retirada do processo de pauta. Intime-se o Banco RCI Brasil S.A. para se manifestar sobre o acordo. Prazo: 5 dias. Após retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator